Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRAZO DETERMINADO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso em análise, apesar das dificuldades relativas à idade e delicada saúde, necessária a reinserção no mercado de trabalho, não sendo possível comparar o ex-consorte à Assistência Social.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.